Tribunal: STJ
Processo: 5011700-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818641 - ES
(2024/0482688-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA ELZA ALVES CALDEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CELSO GOMES DOS SANTOS - ES006651
AGRAVADO
: PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO FARIA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: SANDRO COGO - ES007430
RAFAEL FONSECA DE ALBERGARIA - MG104178
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO
DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA
DO
§ 4o, DO
AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 284 do STF
(deficiência de fundamentação), n. 7 do STJ (reexame de matéria fático-
probatória) e n. 83 do STJ (acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência do STJ).
2. O recurso especial alegou violação aos arts. 265, I, e 267, II, do
313,
CPC/1973;
I, 485, II, 76, 139, IX e 921, §§ 2o e 5o, do
e aos arts. 196 e 682, II, bem
CPC/2015;
como 197 a 199, do Código Civil, defendendo a prescrição intercorrente e nulidade
dos atos praticados após o óbito sem habilitação, além de divergência
jurisprudencial.
3. A decisão agravada negou provimento ao agravo em recurso especial,
assentando a deficiência técnica da fundamentação do recurso especial, a
necessidade de reexame de matéria fático-probatória e a conformidade do acórdão
recorrido com a jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55100936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 326fb8e3-dc9f-47e6-b175-3aa4ec800680

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a habilitação de herdeiros do
exequente falecido está sujeita a prazo prescricional; (ii) saber se os atos praticados
após o óbito do exequente, sem a habilitação dos herdeiros, são nulos; e (iii) saber
se é cabível a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A deficiência de fundamentação do recurso especial, que não particularizou a
afronta de cada dispositivo ao caso concreto, atraiu a incidência da Súmula n. 284
do STF, sendo insuscetível de superação.
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de inércia
apta a configurar prescrição e sobre a sanabilidade do vício de representação
demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há prazo legal para
habilitação de sucessores e que não corre prescrição executiva contra os herdeiros,
sendo a regularização tardia da representação após o óbito um vício sanável, desde
que não haja demonstração de prejuízo processual.
8. Não há afetação do caso ao Tema 1.254 do STJ, pois o recurso especial não
superou o juízo de admissibilidade por óbices formais autônomos (Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ).
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
não é cabível,
art. 1.021,
CPC/2015
pois não se configurou manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno
ou impossibilidade de acolhimento das razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
arts. 265, I, e 267, II;
arts. 313, I, 485, II, 76, 139, IX e 921,
CPC/1973,
CPC/2015,
§§ 2o e 5o; Código Civil, arts. 196, 197, 198, 199 e 682, II;
§
CPC/2015, art. 1.021,
4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ, AgInt nos EDcl no
REsp 1.863.790/PR;
AREsp 1.075.447/SP;
STJ,
STJ, AgRg no
REsp 1.650.579/RS;
REsp 1.661.907/RJ;
AREsp 370.314/PE;
STJ, AgInt no
STJ,
STJ, AgInt no
REsp 2.054.387/RJ;
AREsp 1.740.170/CE;
RMS 51.042/MG.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 326fb8e3-dc9f-47e6-b175-3aa4ec800680

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 326fb8e3-dc9f-47e6-b175-3aa4ec800680

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818641 - ES (2024
/0482688-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA ELZA ALVES CALDEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CELSO GOMES DOS SANTOS - ES006651
AGRAVADO
: PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO FARIA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: SANDRO COGO - ES007430

RAFAEL FONSECA DE ALBERGARIA - MG104178
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO
DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA
DO
§ 4o, DO
AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 284 do STF
(deficiência de fundamentação), n. 7 do STJ (reexame de matéria fático-probatória) e
n. 83 do STJ (acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ).
2. O recurso especial alegou violação aos arts. 265, I, e 267, II, do
313, I,
CPC/1973;
485, II, 76, 139, IX e 921, §§ 2o e 5o, do
e aos arts. 196 e 682, II, bem
CPC/2015;
como 197 a 199, do Código Civil, defendendo a prescrição intercorrente e nulidade
dos atos praticados após o óbito sem habilitação, além de divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA53957199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: fdee2afe-682c-4261-a4af-c1b8abbe060d

3. A decisão agravada negou provimento ao agravo em recurso especial, assentando
a deficiência técnica da fundamentação do recurso especial, a necessidade de
reexame de matéria fático-probatória e a conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a habilitação de herdeiros do exequente
falecido está sujeita a prazo prescricional; (ii) saber se os atos praticados após o
óbito do exequente, sem a habilitação dos herdeiros, são nulos; e (iii) saber se é
cabível a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A deficiência de fundamentação do recurso especial, que não particularizou a
afronta de cada dispositivo ao caso concreto, atraiu a incidência da Súmula n. 284 do
STF, sendo insuscetível de superação.
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de inércia
apta a configurar prescrição e sobre a sanabilidade do vício de representação
demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há prazo legal para
habilitação de sucessores e que não corre prescrição executiva contra os herdeiros,
sendo a regularização tardia da representação após o óbito um vício sanável, desde
que não haja demonstração de prejuízo processual.
8. Não há afetação do caso ao Tema 1.254 do STJ, pois o recurso especial não
superou o juízo de admissibilidade por óbices formais autônomos (Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ).
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
não é cabível, pois
art. 1.021,
CPC/2015
não se configurou manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou
impossibilidade de acolhimento das razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53957199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: fdee2afe-682c-4261-a4af-c1b8abbe060d

Tese de julgamento:
1. A habilitação de sucessores não está sujeita a prazo prescricional, não correndo
2.
prescrição executiva contra os herdeiros.
A regularização tardia da representação
após o óbito do exequente não acarreta nulidade automática dos atos praticados,
3.
desde que não haja demonstração de prejuízo processual.
A aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do
exige manifesta inviabilidade de
art. 1.021,
CPC/2015
conhecimento do agravo interno ou impossibilidade de acolhimento das razões
recursais.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 265, I, e 267, II;
arts. 313, I, 485, II, 76, 139, IX e 921,
CPC/1973,
CPC/2015,
§§ 2o e 5o; Código Civil, arts. 196, 197, 198, 199 e 682, II;
§
CPC/2015, art. 1.021,
4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ, AgInt nos EDcl no
REsp 1.863.790/PR;
AREsp 1.075.447/SP;
STJ,
STJ, AgRg no
REsp 1.650.579/RS;
REsp 1.661.907/RJ;
AREsp 370.314/PE;
STJ, AgInt no
STJ,
STJ, AgInt no RMS
REsp 2.054.387/RJ;
AREsp 1.740.170/CE;
51.042/MG.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGUINALDO RODRIGUES
CALDEIRA (espólio) contra a decisão de fls. 262-273, que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF
(deficiência de fundamentação), da Súmula n. 7 do STJ (reexame de matéria fático-
probatória) e por estar o acórdão recorrido em conformidade com a orientação desta
Corte (Súmula n. 83 do STJ).
Documento eletrônico VDA53957199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: fdee2afe-682c-4261-a4af-c1b8abbe060d

Alega que a decisão monocrática não apreciou argumentos essenciais
sobre a violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e duração razoável
do processo (CF,
o, II e LXXVIII;
o do CPC), defendendo a necessidade de
art. 5
art. 4
fixação de prazo prescricional para a habilitação de herdeiros.
Sustenta a aplicação do prazo quinquenal com base na Súmula n. 150 do
STF e nos arts. 196 a 199 do Código Civil, apontando que a prescrição iniciada
contra o de cujus prossegue contra os sucessores, bem como que o mandato cessa
com o óbito, sendo nulos atos praticados sem habilitação.
Afirma divergência jurisprudencial, citando precedentes do TRF da 3a
Região e do TRF da 5a Região que reconhecem a prescrição da habilitação após
cinco anos do óbito.
Aduz a necessidade de sobrestamento, com fundamento nos arts. 1.036 e
1.037, II, do CPC, em razão da afetação do Tema 1.254 do STJ (REsps 2.034.210
/CE, 2.034.211/CE e 2.034.214/CE), que discute prescrição para habilitação de
sucessores.
Requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão
monocrática, com reconhecimento da prescrição da habilitação dos herdeiros ou, não
sendo reformada, a submissão ao colegiado e o sobrestamento do feito até o
julgamento definitivo do Tema 1.254 do STJ.
Contrarrazões apresentadas às fls. 313-321, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA53957199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: fdee2afe-682c-4261-a4af-c1b8abbe060d

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, nos autos de
execução de título extrajudicial, em que se discutiu a rejeição da prescrição e a
habilitação de herdeiros do exequente falecido.
A Corte
conheceu do agravo de instrumento e o desproveu,
a quo
assentando que a irregularidade de representação é vício sanável e que inexiste prazo
legal peremptório para habilitação de sucessores, não correndo a prescrição
executiva em desfavor dos herdeiros.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
265, I, e 267, II, do
313, I, 485, II, 76, 139, IX e 921, §§ 2o e 5o, do
CPC/1973;
e aos arts. 196 e 682, II, bem como 197 a 199, do Código Civil,
CPC/2015;
defendendo prescrição intercorrente e nulidade dos atos praticados após o óbito sem
habilitação, além de divergência jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, sustenta que a decisão monocrática aplicou
indevidamente as Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ; afirma a necessidade de
reconhecimento da prescrição com base na Súmula n. 150 do STF e nos arts. 196-
199 do Código Civil; aponta precedentes dos TRFs; e requer o sobrestamento pelo
Tema 1.254.
Conforme consta na decisão agravada, a negativa de provimento ao agravo
em recurso especial assentou a deficiência técnica da fundamentação do especial, por
citar dispositivos legais em bloco sem particularização do ponto de violação, o que
atrai a Súmula n. 284 do STF. Destacou, ainda, que a revisão das conclusões do
Tribunal de origem sobre inexistência de inércia apta a configurar prescrição e sobre
vício sanável de representação demandaria revolvimento do acervo probatório,
Documento eletrônico VDA53957199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: fdee2afe-682c-4261-a4af-c1b8abbe060d

vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e que o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte quanto à ausência de prazo legal para habilitação de
herdeiros, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta violação de princípios constitucionais e legais para impor prazo
prescricional à habilitação, não há como afastar o primeiro óbice aplicado, qual seja,
a deficiência de fundamentação do recurso especial, que não particularizou a afronta
de cada dispositivo ao caso concreto, mantendo-se a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à pretensão de
revisar o entendimento do Tribunal de origem sobre inexistência de prejuízo
processual e a sanabilidade do vício de representação. A decisão agravada consignou
que eventual reforma exigiria reexame de fatos e provas, providência incompatível
com a via especial, motivo pelo qual subsiste a barreira da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.863.790/PR;
AREsp n. 1.075.447/SP;
AgRg no
REsp n. 1.650.579/RS; REsp n. 1.661.907/RJ;
AREsp n. 370.314/PE.
Quanto à tese de que inexiste prazo para habilitação de sucessores e de que
não corre prescrição executiva em desfavor dos herdeiros, o acórdão estadual adotou
orientação conforme a jurisprudência do STJ. A decisão agravada citou precedentes
desta Corte afirmando que a regularização tardia da representação após o óbito não
acarreta nulidade automática sem demonstração de prejuízo e que não há prazo legal
para a habilitação de sucessores, razão pela qual não corre prescrição executiva
contra eles. Desse modo, deve ser mantida a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, por
estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação dominante. Nesse
Documento eletrônico VDA53957199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: fdee2afe-682c-4261-a4af-c1b8abbe060d

sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
REsp n. 2.054.387/RJ; AREsp n. 1.740.170/CE.
No que toca ao pedido de sobrestamento pelo Tema 1.254, a decisão
agravada observou que o especial não superou o juízo de admissibilidade por óbices
formais autônomos (Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ), o que impede a
suspensão apenas por afetação de tema repetitivo, inexistindo razão para obstar o
imediato julgamento do agravo em recurso especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53957199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:42
Código de Controle do Documento: fdee2afe-682c-4261-a4af-c1b8abbe060d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.641 / ES
Número Registro: 2024/0482688-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012014820048080047 50117008320238080000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA ELZA ALVES CALDEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CELSO GOMES DOS SANTOS - ES006651
AGRAVADO
: PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO FARIA NOGUEIRA
ADVOGADOS : SANDRO COGO - ES007430
RAFAEL FONSECA DE ALBERGARIA - MG104178
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA ELZA ALVES CALDEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CELSO GOMES DOS SANTOS - ES006651
AGRAVADO
: PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO FARIA NOGUEIRA
ADVOGADOS : SANDRO COGO - ES007430
Documento eletrônico VDA55077233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:17
Código de Controle do Documento: d1c8dd86-f3c0-4900-b1e1-07e8dcfcbcfe

RAFAEL FONSECA DE ALBERGARIA - MG104178
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:17
Código de Controle do Documento: d1c8dd86-f3c0-4900-b1e1-07e8dcfcbcfe